Tribunal: TJSP
Processo: 1014223-86.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, ADEMAIS, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 100 DO TJ/SP. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PRESTAR INTEGRAL COBERTURA AO PROCEDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, ADEMAIS, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 100 DO TJ/SP. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PRESTAR INTEGRAL COBERTURA AO PROCEDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DANO MORAL ADVINDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.